Tribunal: TJDFT
Processo: 0751647-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751647-21.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER JUNIOR DE ASSIS, WANIA FERREIRA DE ASSIS AGRAVADO: MAURINO ALMEIDA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KLEBER JUNIOR DE ASSIS e WANIA FERREIRA DE ASSIS contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face de MAURINO ALMEIDA RAMOS: “Recebo a emenda retro. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Registra-se que a suposta prejudicialidade externa, atinente ao processo n. 0734940- 09.2022.8.07.0001, em curso perante a 21a Vara Cível de Brasília e no qual o ora embargante alega o descumprimento do contrato exequendo pelo embargado, requerendo a aplicação da cláusula penal, será oportunamente apreciada, após o aperfeiçoamento do contraditório. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.” Os Agravantes sustentam o descumprimento do contrato de compra e venda evidencia o descabimento da execução e, por conseguinte, a probabilidade do seu direito. Afirmam que a continuidade da execução coloca em risco sua reputação e os seus negócios. Concluem que, demonstradas a relevância da fundamentação e o risco de dano, não é necessária a garantia do juízo para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Requerem a antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. Preparo recolhido (IDs 54102976 e 54102977). É o relatório. Decido. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” A concessão do efeito suspensivo está então adstrita aos seguintes requisitos: a) pedido do embargante, b) probabilidade do direito, c) perigo de dano, e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. As exigências legais são cumulativas e assim eventual presença da probabilidade do direito e do risco de dano não assegura a concessão do efeito suspensivo, dada a imprescindibilidade da garantia do juízo. Consoante explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “Segundo o art. 919, § 1o, do Novo CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução, ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 8a ed., JusPodivm, p. 1.257)” Com efeito, a garantia do juízo é um pressuposto indeclinável para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. (...) 2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. "O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo". Precedentes. 5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. (REsp 1.772.516/SP, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 11/05/2020).” Portanto, se a execução também não está garantida por penhora, depósito ou caução, os Recorrentes não têm direito subjetivo à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nessa linha é o magistério jurisprudencial desta Corte de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da relevância da fundamentação e da possibilidade de o embargante vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, além da prévia garantia do juízo, conforme o disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese em que não se nega o inadimplemento da dívida contratada, aliada ao fato de não se oferecer garantia do juízo na forma exigida pelo art. 919, § 1o, do CPC, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. (AGI 07146816420208070000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJE 25/11/2020).” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator